Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0705209-45.2021.8.07.0019, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que: i) a presente ação já se encontra em cumprimento de sentença transitada em julgado, não havendo margem para rediscussão da matéria; ii) a procedência dos pedidos da autora, em especial o indenizatório, teve como fundamento a não transferência do veículo, de forma que, enquanto não transferido o bem, persiste a lesão ao direito da autora e, portanto, não há que se falar em prescrição e iii) não há nulidade de citação, uma vez que foi perfeitamente realizada e certificada pelo oficial de justiça.
2. O agravante alegou que é terceiro de boa fé, sendo que o veículo objeto da demanda foi adquirido por ele em 2021 de terceira pessoa, bem como que não mais detém a posse do bem, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Sustentou que a exequente, ora agravada, ajuizou demanda em face dos executados, pessoas físicas, em 16/07/2021, pleiteando indenização por danos morais e materiais em decorrência de fato circunstancial ocorrido em abril do ano de 2017, portanto, após transcorrido o prazo prescricional trienal para os pedido de reparação de danos. Defendeu a nulidade da citação/intimação do ora agravante, via aplicativo de mensagem, porquanto a diligência foi realizada sem prévia identificação do destinatário e sem exigir envio de cópia do documento de identificação. Argumentou que não houve a citação da empresa da qual é o representante, sendo que esta somente tomou conhecimento do redirecionamento da execução com a presença do oficial de justiça no estabelecimento, em sede de conduta expropriatória. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição e nulidade da citação, extinguindo o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.
3. Indeferido o pedido de antecipação de tutela para concessão de efeito suspensivo (ID 55902386).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56778135).
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, com o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos de ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, de forma que excepcionalmente se admitirá a alegação da prescrição apenas em decorrência de fato superveniente à sentença transitada em julgado (Processo AgInt no REsp 1377016 / MG - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0091145-1 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 27/06/2017 - Data da Publicação: DJe 03/08/2017).
6. No caso, a sentença proferida nos autos no 0705209-45.2021.8.07.0019 transitou em julgado em 09/03/2022 (ID 126000121 – origem). O agravante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer fato superveniente capaz de justificar a alegação de prescrição da pretensão da agravada. Incabível, portanto, o reconhecimento da prescrição.
7. Em relação à alegação de nulidade de citação, restou evidenciado na origem que foram observados os requisitos da citação por meio de aplicativo de mensagens, sobretudo na medida em que o Oficial de Justiça goza de fé pública. O agravante não apresentou qualquer indicativo de que as mensagens encaminhadas pelo Oficial de Justiça estejam dirigidas a pessoa diversa, se limitando a alegar, genericamente, que não houve diligência prévia para identificação do destinatário e exigência de envio de cópia do documento de identificação. O agravante é empresário individual, portanto, a própria pessoa física do comerciante é quem exerce a atividade empresarial, o que mostra a regularidade da citação, realizada na pessoa física do empresário individual, certificada nos autos de origem. Assim, incabível a legação de nulidade de citação/intimação.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.